Tribunal: TJES
Processo: 5016484-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016484-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELLINA SUARES MITROGIANNIS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO À LIVRE DISPOSIÇÃO DO SALÁRIO. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS DIFERENCIADA. RECALCULO DAS PARCELAS SEM O REDUTOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à cessação de descontos automáticos de parcelas de empréstimos em conta-corrente, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para aferir abusividade. 2. A agravante sustenta que a revogação da autorização de débito é direito potestativo, fundado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ e na natureza alimentar de sua remuneração, que estaria sendo consumida quase integralmente pelos descontos. O banco agravado defende que o débito automático é elemento estrutural do contrato e condição para a aplicação de taxas de juros reduzidas.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o consumidor pode revogar unilateralmente a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta-corrente quando tal modalidade foi pactuada como condição para obtenção de taxas de juros reduzidas e qual o impacto dessa revogação no equilíbrio contratual.

III. Razões de Decidir
4. Segundo a tese fixada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos em conta-corrente são lícitos desde que autorizados pelo mutuário e "enquanto esta autorização perdurar". 5. A Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central garante ao titular o direito de cancelar a autorização de débitos, confirmando que esta não é irretratável. 6. No caso concreto, a manutenção compulsória dos descontos que exaurem o saldo da conta logo após o crédito salarial fere o direito à livre disposição do salário e o mínimo existencial. 7. Todavia, em respeito ao equilíbrio contratual e à Resolução nº 4.790/2020 do BC (art. 14), o cancelamento da modalidade de débito que garantia menor risco à instituição financeira permite o retorno da taxa de juros ao patamar comum previsto no contrato (exclusão do redutor).

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido parcialmente para determinar a cessação dos descontos automáticos, autorizando o recalculo das parcelas vincendas pela taxa de juros sem redutor prevista contratualmente, com cobrança via boleto. Agravo interno julgado prejudicado. 9. Tese de julgamento: "A autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta-corrente pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, mas o cancelamento da modalidade de pagamento que justificou juros reduzidos autoriza a instituição financeira a aplicar a taxa de juros sem redutor prevista no contrato".

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MELLINA SUARES MITROGIANNIS contra a r. decisão (id. 16236241) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5033468-86.2025.8.08.0035
, ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata cessação de descontos automáticos em sua conta-corrente, relativos a contratos de empréstimo.

O juízo
a quo
entendeu, em síntese, pela necessidade de dilação probatória para aferir eventual abusividade na conduta da instituição financeira, que teria condicionado o cancelamento da autorização de débito à alteração das taxas de juros.

Em suas razões recursais (id. 16263238), a agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, pois a manutenção dos descontos, após sua expressa solicitação de cancelamento, viola a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085. Assevera que a revogação da autorização de débito é um direito potestativo do consumidor, não podendo ser condicionado a qualquer ônus. Aduz, ainda, a presença do
periculum in mora
, visto que os débitos consomem a quase totalidade de sua remuneração, de natureza alimentar, comprometendo o seu mínimo existencial.

Pugna, ao final, pela concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Em decisão monocrática de minha lavra (id. 16254674), foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Inconformado, o BANESTES S/A interpôs Agravo Interno (id. 16742918), argumentando que a revogação da autorização não é um direito potestativo absoluto e que a modalidade de débito automático é elemento estrutural do contrato, vinculada a taxas de juros reduzidas. Aduz que o cancelamento unilateral gera desequilíbrio econômico e viola a boa-fé objetiva.

Contrarrazões no id. 16742325, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016484-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELLINA SUARES MITROGIANNIS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MELLINA SUARES MITROGIANNIS
contra a r. decisão (id. 16236241) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5033468-86.2025.8.08.0035
, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata cessação de descontos automáticos em sua conta-corrente, relativos a contratos de empréstimo.

O juízo
a quo
entendeu, em síntese, pela necessidade de dilação probatória para aferir eventual abusividade na conduta da instituição financeira, que teria condicionado o cancelamento da autorização de débito à alteração das taxas de juros.

Em suas razões recursais (id. 16263238), a agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, pois a manutenção dos descontos, após sua expressa solicitação de cancelamento, viola a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085. Assevera que a revogação da autorização de débito é um direito potestativo do consumidor, não podendo ser condicionado a qualquer ônus. Aduz, ainda, a presença do
periculum in mora
, visto que os débitos consomem a quase totalidade de sua remuneração, de natureza alimentar, comprometendo o seu mínimo existencial.

O BANESTES S/A, por seu turno, argumenta que a revogação da autorização não é um direito potestativo absoluto e que a modalidade de débito automático é elemento estrutural do contrato, vinculada a taxas de juros reduzidas. Aduz que o cancelamento unilateral gera desequilíbrio econômico e viola a boa-fé objetiva.

Conforme se vê, a controvérsia recursal reside na possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta-corrente, mesmo quando tal modalidade foi pactuada como condição para obtenção de taxas de juros mais vantajosas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar (...)”.

No mesmo sentido, a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, donde se conclui que a autorização para débito em conta não é irretratável. O consumidor possui a liberdade de gerir seus rendimentos e, caso entenda que a modalidade de pagamento não lhe é mais conveniente, pode revogá-la.

No caso concreto, os extratos bancários juntados demonstram que os descontos, somados, exaurem o saldo da agravante logo após o crédito salarial, gerando um ciclo de endividamento no cheque especial. Portanto, a manutenção compulsória dos descontos fere o direito à livre disposição do salário e o entendimento da Corte Superior.

Todavia, é necessário observar o equilíbrio contratual. As Cédulas de Crédito Bancário nº 24-023052-00 e 24-062845-00 e seus respectivos termos de autorização são claros: a agravante obteve uma redução substancial nos juros (ex: de 6,20% para 3,10% a.m.) condicionada ao débito automático, funcionando este como uma garantia de menor risco para o banco.

Neste caso, ao mesmo tempo em que garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, a referida Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central prevê em seu art. 14 que a exclusão de redutores de taxas de juros é permitida em caso de cancelamento da autorização de débito. Assim, se a consumidora opta por retirar a garantia de pagamento que justificou o juro reduzido, deve aceitar o retorno da taxa ao patamar comum previsto no contrato, respeitando-se os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para confirmar a tutela antecipada recursal, determinando que o agravado se abstenha de realizar descontos automáticos nas contas da agravante para o pagamento das parcelas dos contratos discutidos, autorizando, contudo, que a instituição financeira agravada proceda ao recalculo das parcelas vincendas, aplicando a taxa de juros sem redutor já prevista contratualmente, devendo a cobrança ser realizada via guia de pagamento ou boleto bancário.

Considerando que a matéria de fundo do agravo de instrumento foi decidida neste ato, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo banco, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)